Tribunal: TJMT
Processo: 1023562-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023562-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA - CPF: 018.302.851-14 (AGRAVADO), PAULO VICENTE ANTONIO DA SILVA - CPF: 013.915.251-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA GUIA DE EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – SALDO REMANESCENTE A CUMPRIR SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – MANTIDO O REGIME SEMIABERTO PARA A CONTINUIDADE DA EXPIAÇÃO DA REPRIMENDA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA REGRESSÃO AO REGIME MAIS SEVERO – PROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO
ART.
111 C/C ART. 118, INC. II, AMBOS DA LEI N.o 7.210/84 E DO ART. 33, §2.o, ALÍNEA
A
, DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Nos termos do art. 111 c/c art. 118, inc. II, ambos da Lei n.o 7.210/84, operada a unificação das penas após a juntada de nova guia de recolhimento no curso da execução penal, se o cálculo resultar em saldo superior a 08 (oito) anos de reclusão, como na hipótese, de rigor a regressão do penitente ao regime fechado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
0014409-91.2008.8.11.0042
, que, após a juntada de nova guia de execução penal e a consequente unificação das reprimendas,
manteve o reeducando

Thiago Augusto Pires Silva

no regime semiaberto
, apesar do saldo remanescente de pena ser superior a 08 (oito) anos.

Nas razões recursais disponíveis no ID
184457681
, o
Parquet
pretende ver
reformado o r.
decisum,
para que o ora
agravado seja inserido no regime mais severo
, pois, nos termos do art. 111 c/c art. 118, inc. II, ambos da Lei n.o 7.210/84 e do art. 33, §2.o, alínea
a
, do CP, sobrevindo nova guia de execução penal e unificadas as penas impostas, se o saldo remanescente for superior a 08 (oito) anos, como no caso
sub judice
, deve o reeducando ser regredido ao regime fechado.

Em contrarrazões vistas no ID
184457686
, a i. Defesa técnica rechaça a pretensão ministerial, sob o viés da proporcionalidade e razoabilidade da regressão em prejuízo da ressocialização do agravado.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve a decisão reprochada pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê do ID
184457685
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
189444160
, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 184457683), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Dessume-se dos autos que o ora agravado
THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA
cumpria, nos autos do processo executivo

n.o
0014409-91.2008.8.11.0042
,
a pena total de
21 (vinte e um) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias
, no regime
semiaberto
, em virtude de condenações proferidas nas ações penais n.o 108810 – 2007/176 [roubo majorado]; n.o 2008/144 [roubo majorado] e n.o
0018916-85.2014.8.11.0042 [tráfico], quando sobreveio a juntada de uma nova guia de execução oriunda da
ação penal n.o
0025400-24.2011.8.11.0042
, em que o reeducando restou condenado à reprimenda de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pelos crimes tipificados no art. 157, §2o, inc. I, II e V, e art. 288, ambos do CP, cometidos em 04/11/2011.

E, consoante o cálculo realizado no dia
21/03/2023,
operada a unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei n.o 7.210/84, atingiu-se o
quantum
de
29 (vinte e nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
, dos quais
remanesciam 18 (dezoito) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias
de pena a cumprir (ID
184457699 - Pág. 118)
.

Na sequência, o MM. Juízo
a quo
manteve o apenado no regime intermediário, apresentando como justificativa o fato de
“que o delito remonta ao ano de 2011 e teve fixado regime semiaberto, não me parecendo razoável, portanto, sob a perspectiva da ressocialização, determinar o retorno do apenado ao cárcere que, sabidamente, não regenera ninguém” sic
ID 184457699 - Pág. 137.

1.

Da pretensa regressão de regime:

Nesse contexto exsurge inconformado o representante do Ministério Público perante esta eg. Corte Revisora, nos termos já relatados; e
razão lhe assiste
.

É de trivial sabença que a
execução da pena
privativa de liberdade
está sujeita à
forma regressiva
em determinadas hipóteses previstas em lei, isto é, à transferência do reeducando ao regime mais rigoroso, que se dá por razões de ordem disciplinar ou para a adequação da nova reprimenda, nos termos do art. 118 da Lei n.o 7.210/1984,
in verbis
:

“
Art. 118
- A
execução da pena
privativa de liberdade
ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos,
quando o condenado
:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime
”.

Outrossim, de acordo com o art. 111 da mesma legislação extravagante, havendo condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
, observando-se, quando for o caso, a detração ou remição.

Assim, admite-se a regressão do penitente quando houver a superveniência de nova condenação, cuja sanção definitiva, somada ao restante daquela já em execução, inadmite a manutenção do regime menos rigoroso, conforme os critérios do art. 33 Código Penal.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso em apreço, extrai-se do Relatório da Situação Processual Executória do penitente, obtido no SEEU em
24
/04/2023
e juntado nestes autos sob o ID 184457699 - Pág. 139, que, apesar do interstício entre o processamento do presente recurso na primeira instância e a sua remessa a este eg. Tribunal de Justiça, ainda
restam a cumprir mais de
1
8 (dezoito) anos
de pena
, sendo o requisito temporal para a possível concessão da
progressão de regime atingido somente em
09/12/2025
.

Destarte, nos termos do preconizado no art. 33, § 2.o, alínea
a
, do Código Penal, estabelecendo-se a pena em patamar
acima de 08 (oito) anos
, o regime de cumprimento será o
fechado, tornando de rigor o acolhimento da pretensão ministerial
.

A despeito da guia realmente se referir a fato ocorrido no ano de 2011, os documentos extraídos dos autos daquela ação penal correlata e juntados a este feito eletrônico evidenciam a
ocorrência de peculiaridades que impedem a interpretação rígida de tal informação
; a exemplo do
desmembramento dos autos
em relação ao ora agravado, somado à pluralidade de codenunciados, sendo a respectiva
sentença prolatada em 14/08/2018
(ID 184457699 - Pág. 35), ao que se seguiu à interposição de recursos de apelação, tanto pela defesa quanto pelo representante do
Parquet
, julgados em 01/02/2022 (ID 184457699 - Pág. 36/65), com
trânsito em julgado certificado em 11/07/2022
(ID 184457690 - Pág. 19).

E, ainda que nas contrarrazões recursais, a i. Defesa técnica alegue suposta desproporcionalidade decorrente da regressão almejada pelo
Parquet
, destacando que o agravado vem fazendo
jus
, nos últimos três anos, dos benefícios do regime semiaberto; contudo, urge ter em princípio que
a execução penal se guia, sobretudo, por três princípios básicos: a humanidade das penas, a individualização da sanção penal e a jurisdicionalidade.

Isso implica dizer que o sentenciado não perde a sua condição humana após a condenação e que a reprimenda deve se adequar às suas condições pessoais, sempre com vistas à dupla finalidade de
prevenção
e
repressão
do delito; e, em atenção a esses comandos, a Lei de Execução Penal (Lei n.o 7.210/1984) prevê não só a possibilidade de progressão, como também de
regressão do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade
.

E, sob tal viés, ainda que a derradeira guia de execução penal juntada se refira a condenação no regime inicial semiaberto, tal dado não deve ser ponderado de forma individualizada, pois as diretrizes que norteiam a execução da pena direcionam à unificação das sanções impostas ao mesmo reeducando
[resultando,
in casu
, em considerável saldo de pena a cumprir]
, consoante a dicção dos art. 111 c/c art. 118, II, ambos da Lei de Execução Penal, razão pela qual proceder-se-á à atualização do cálculo da pena, para que só então seja reestabelecida a execução penal, seguindo as diretrizes previamente estipuladas pelo legislador, a exemplo da readequação dos marcos para futuros benefícios, às quais não pode o recorrente se furtar ao seu bel interesse.

Nesse sentido é o seguinte excerto de precedente do c. STJ:

“[...]
A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das penas impostas ao reeducando. A teor dos arts. 111, parágrafo único, e 118, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal,
se o quantum obtido após o somatório tornar incabível o regime de cumprimento de pena em curso, o condenado ficará sujeito à regressão
”
(STJ – HC n. 464.031/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 13/11/2018) – destaquei.

Desta feita, não restam dúvidas de que a r. decisão agravada merece ser reformada para
regredir o reeducando
THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA
para o regime
fechado
, visto que, após a unificação das penas, o saldo remanescente a cumprir é em muito superior a 08 (oito) anos.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, a fim de
determinar a regressão do reeducando

THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA
ao regime
fechado
,
nos autos do processo executivo de pena n.o
0007102-37.2018.8.11.004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024